Tribunal: TJSP
Processo: 1014384-84.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – Insurgência da antiga patrona do condomínio autor – Alegação de que lhe seriam devidos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da citação válida do executado, com transcurso de prazo para pagamento sem manifestação – Pedido de desistência da ação que foi realizado logo após a citação do executado – Feito

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – Insurgência da antiga patrona do condomínio autor – Alegação de que lhe seriam devidos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da citação válida do executado, com transcurso de prazo para pagamento sem manifestação – Pedido de desistência da ação que foi realizado logo após a citação do executado – Feito que não teve processamento útil – Executado que não se manifestara em nenhum momento nos autos – Não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios sobre valor cuja execução fora voluntariamente abortada pelo credor – Eventuais comportamentos contrários à boa-fé adotados pelo condomínio autor e seus novos patronos quando da rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios entre apelante e apelado que deverão ser analisados por via judicial própria, se for esta a pretensão da antiga patrona, ora apelante – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D1E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014384-84.2019.8.26.0001
1
Registro: 2020.0000994596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014384-84.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante AMANDA LOBAO TORRES, são apelados RESIDENCIAL VILA
REAL e CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO MESCHIATTI.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA
DA SILVA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D2E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014384-84.2019.8.26.0001
2
Apelação Cível no 1014384-84.2019.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante: Amanda Lobão Torres
Apelado: Residencial Villa Real
Voto no 25.969
APELAÇÃO

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
DESPESAS
CONDOMINIAIS

Insurgência
da
antiga
patrona do condomínio autor
Alegação de
que
lhe
seriam
devidos
honorários
advocatícios sucumbenciais, em razão da
citação válida do executado, com transcurso
de prazo para pagamento sem manifestação
Pedido de desistência da ação que foi
realizado logo após a citação do executado

Feito que não teve processamento útil

Executado que não se manifestara em nenhum
momento nos autos Não há que se falar em
arbitramento de honorários advocatícios sobre
valor cuja execução fora voluntariamente
abortada
pelo
credor

Eventuais
comportamentos contrários à boa-fé adotados
pelo condomínio autor e seus novos patronos
quando da rescisão do contrato de prestação
de serviços advocatícios entre apelante e
apelado que deverão ser analisados por via
judicial própria, se for esta a pretensão da
antiga
patrona,
ora
apelante

Negado
provimento.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por AMANDA
LOBÃO TORRES, nos autos da ação de execução de débitos condominiais
que CONDOMÍNIO RESIDENCEIAL VILA REAL move contra CARLOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D3E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014384-84.2019.8.26.0001
3
EDUARDO DO NASCIMENTO MESCHIATTI objetivando a reforma da
sentença (fls. 73) proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Adevanir Carlos
Moreira da Silveira, que homologou a desistência formulada pelo
condomínio exequente, declarando extinta a presente ação.
Apela a então causídica do requerente (fls.
81/96) sustentando que teria ingressado com a execução em face do
requerido e que, após o trabalho desenvolvido, o proprietário da unidade
teria entrado em contato para efetuar acordo parcelado, o que não teria
sido aceito pela síndica anterior. Ao ser citado, o requerido teria entrado em
contrato com a apelante e comunicado então que venderia sua unidade e
com o valor da venda faria o pagamento, pois não estaria mais
conseguindo arcar com os valores do condomínio. A síndica daquele
momento teria decidido prosseguir com a execução já ajuizada e esperar
pelo acordo judicial.
Com a mudança de síndico, o contrato de
prestação de serviços advocatícios teria sido rescindido e, neste, haveria
cláusula de manutenção de honorários nos casos ajuizados pelos então
patronos. Afirma que o autor e os novos procuradores teriam informado a
realização de acordo com a unidade e que iriam pedir a desistência do
processo. A apelante teria aquiescido com a conduta, mas teria ressaltado
a existência de honorários a serem pagos, tanto sucumbenciais quanto
contratuais, ao que o requerente e seus novos patronos teriam negado o
pagamento, protocolando a desistência da ação.
Alega que teria ocorrido a interposição de uma
ação e que a lide teria sido completa em face da citação válida do réu e
que o prazo para manifestação do réu teria se esgotado sem pagamento ou
manifestação, nos termos da certidão de fls. 57 dos autos. Ressalta que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D4E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014384-84.2019.8.26.0001
4
após a troca de síndico, soube da composição extrajudicial entre as partes,
que teria ocorrido em prejuízo de seus honorários. Argumenta também que
os honorários sucumbenciais teriam natureza alimentar, não se
confundindo com os contratuais, que serão oportunamente cobrados do
condomínio autor.

Apresentadas contrarrazões (fls. 137/140), o
apelo foi recebido no duplo efeito.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de execução de
título extrajudicial movida pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA REAL
em face de CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO MESCHIATTI.
Após juntado Aviso de Recebimento e
transcorrido o prazo para pagamento sem manifestação do executado,
sobreveio pedido de desistência (fls. 60), que foi homologado por sentença
às fls. 73.
Insurge-se a antiga patrona do requerente
nos autos, pleiteando que lhe seriam devidos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos da decisão de fls. 47/49, que recebeu a
execução de título extrajudicial e determinou a citação do executado para o
pagamento da dívida, custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios, fixados em 10%.
Seu pleito recursal, contudo, não comporta
acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D5E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014384-84.2019.8.26.0001
5
A desistência pode ser exercida livremente
até o momento em que apresentada a resposta ou qualquer outra
manifestação da parte demandada.
Sobre o tema, destacam-se os ensinamentos
de FREDIE DIDIER JR.:
“Se já houve oferecimento da contestação, a homologação da
desistência exige o consentimento do demandado ainda que tenha sido
apresentada a contestação por curador especial (art. 485, § 4o, CPC). É
o oferecimento da defesa, mesmo antes do vencimento do prazo, o
parâmetro para saber se há ou não necessidade de prévio
consentimento, e não o simples escoamento do prazo de resposta do
réu. Às vezes, porém, a primeira manifestação do réu no processo é a
interposição de um recurso agravo de instrumento contra eventual
decisão liminar que lhe seja desfavorável. Neste caso, mesmo que
ainda não tenha havido a apresentação da contestação, a homologação
da desistência do processo exige o consentimento do réu. Se houve
revelia, não há necessidade de consentimento do demandado.” (Curso
de Direito Processual Civil, vol. 1. 18a ed., Salvador: JusPodivum, 2016,
pp. 734-735 sublinhou-se)
No caso dos autos, a desistência foi exercida
após a citação do executado, que nunca chegou a manifestar-se nos
autos, não havendo nenhum óbice à sua realização por parte do
condomínio. Nesse sentido, deve ser mantida a r. sentença impugnada,
uma vez que não há justificativa jurídica para o arbitramento de honorários
advocatícios, sendo que os autos sequer tiveram qualquer tramitação útil.
Ainda que tenha havido a citação do
executado, o certo é que não houve sequer pretensão resistida, uma vez
que, logo após a sua citação, sobreveio o pedido de desistência. Reforça
esse cenário o fato de que o executado não se manifestara nos autos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D6E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014384-84.2019.8.26.0001
6
nenhum momento, sendo que a homologação do pedido de desistência
ocorrera sem quaisquer imbróglios, à parte o infundado inconformismo da
ora apelante.
A decisão de fls. 47/49 serviram como
recebimento da presente execução e de determinação da citação do
executado, com a previsão de honorários de 10%. Contudo, sobrevindo o
pedido de desistência antes mesmo de qualquer manifestação do réu nos
autos, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios
sucumbenciais sobre valor cuja execução fora voluntariamente abortada.
Em casos análogos, neste mesmo sentido já
se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça:
Locação de imóvel Ação de despejo por falta de pagamento cumulada
com cobrança Desistência manifestada antes mesmo da expedição das
cartas de citação Honorários advocatícios incabíveis Condenação
excluída
Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(Apelação no
1000369-12.2016.8.26.0100, Rel. Des. Edgard Rosa, 25a Câmara de
Direito Privado, j. 09.04.2018)
SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA
AÇÃO
DEDUZIDA
ANTES
DA
CITAÇÃO
DA
REQUERIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR À AUTORA CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
À
RÉ.
EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO
QUE SE DEU POR FALHA DO SERVIÇO JUDICIÁRIO EM
PROVIDENCIAR A PRONTA JUNTADA, AOS AUTOS, DO PEDIDO
DE
DESISTÊNCIA.
SENTENÇAALTERADA
NESTE
PONTO.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
PROVIDO.
(Apelação
no
3000331-43.2012.8.26.0152, Rel. Des. Vito Gugliemi, 6a Câmara de
Direito Privado, j. 03.03.2016)
USUCAPIÃO Sentença de extinção do processo, sem resolução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D7E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014384-84.2019.8.26.0001
7
mérito, por indeferimento da inicial (CPC, art. 284, § único e art. 295, VI
e 267, I) Inconformismo dos requeridos restrito a condenação do autor
nos ônus da sucumbência Indeferimento do benefício da justiça gratuita
pleiteado incialmente Custas e despesas processuais devidas pelo
autor Honorários advocatícios de sucumbência indevidos Contestação
prematura, ofertada antes emenda da inicial e da determinação da
citação Ausência de previsão legal quanto à imposição de tal verba na
hipótese
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
no
0002919-82.2010.8.26.0075, Rel. Des. Fábio Quadros, 4a Câmara de
Direito Privado, j. 09.04.2015)
Busca e apreensão. Ação fundada no inadimplemento de contrato de
arrendamento mercantil de veículo. Inadequação da via eleita. Autora
que, instada a emendar a petição inicial, quedou-se inerte. Intimação
pessoal desnecessária. Extinção do processo sem resolução do mérito
que não teve por base o abandono da causa, mas o indeferimento da
petição inicial por carência de interesse processual. Comparecimento
espontâneo da ré antes de determinada a citação, posto que pendente
prazo concedido para emenda da petição inicial. Lide que, nessa
circunstância, não chegou a ser instaurada, o que afasta a pretensão
de condenação da autora ao pagamento das verbas de sucumbência.
Sentença mantida. Recursos improvidos. (Apelação no 1004481-
95.2014.8.26.0196, Rel. Des. Ruy Coppola, 32a Câmara de Direito
Privado, j. 13.11.2014)
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONDOMÍNIO AÇÃO DE
COBRANÇA. Extinção do processo no tocante a correquerido, dada a
desistência da parte requerente. Fixação de honorários sucumbenciais
em favor da parte requerente, com base no princípio da causalidade.
Descabimento. Disposição legal a estabelecer a cobrança de
honorários em desfavor da parte requerente em caso de exclusão de
litisconsorte na hipótese em tela (artigo 90, caput, do novo Código de
Processo Civil). Decisão reformada. Recurso de agravo provido.”
(Apelação
n.
2090989-62.2016.8.26.0000;
Relator
Marcondes
D'Angelo; 25a Câmarade Direito Privado; Data do julgamento:
21/07/2016 grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D8E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1014384-84.2019.8.26.0001
8
“Processual.
Societário.
Cautelar.
Arbitramento
de
honorários
advocatícios. Recurso apresentado, além dos autores, por pessoas
jurídicas que não figuram no pólo ativo daquela demanda. Ilegitimidade
recursal. Agravo não conhecido quanto a elas. Processual. Desistência.
Condenação em honorários advocatícios. Pedido de desistência
formalizado nos autos antes da consumação da citação do réu em
relação ao qual se desistiu. Ciência disso ao oficial de justiça, que não
obstante prosseguiu com o mandado e, dias depois, efetuou a citação.
Réu que, de toda forma, teve conhecimento da desistência e não
chegou a apresentar contestação. Inaplicabilidade, no caso, da regra
do art. 26 do CPC. Condenação afastada. Agravo provido para esse
fim.” (Apelação n. 0041670-67.2013.8.26.0000; Relator Fabio Tabosa;
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento:
03/02/2014 grifou-se).
Por
último,
quanto
às
alegações
de
comportamento contrário à boa-fé por parte do requerente e de seus novos
causídicos quando da rescisão do contrato de prestação de serviços
advocatícios, entendo que este feito não é a seara de discussão desse
tema. Caso a apelante pretenda levar adiante seus argumentos, deverá
utilizar-se de via própria para tanto.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator